Tribunal: TJDFT
Processo: 0764170-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR COMO FORO COMPETENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ação de execução de nota promissória. Recurso inominado do autor em face da sentença que extinguiu o feito por incompetência territorial.
2 – Preliminar. Competência territorial. Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça. Na forma do artigo 4o inciso II da Lei 9.099/1995, o Juizado Especial Cível competente é o do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, e conforme indicado na nota promissória de ID. 31838819, Brasília é o local indicado para pagamento da obrigação. Ademais, restou consignado na sentença que a ré reside em outra Unidade da Federação, o que não está condizente com as informações e provas do processo, que indicam que esta reside no Gama-DF. Preliminar acolhida. Sentença que se reforma para o fim de firmar a competência do 6o Juizado Especial Cível de Brasília para o processamento da causa.
3 – Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L